Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE SEGUNDO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO COBRANÇA. JUROS. LIQUIDEZ CONTRATO. CÁLCULOS. DECISÃO EM PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em falta de fundamentação da sentença que analisou os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes, já que a questão foi devidamente analisada, entendendo pela inexistência de vício e mero objetivo de rediscussão da causa. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada.
2. No caso dos autos, não foi requerida a produção de prova pericial, não havendo que se falar em julgamento citra petita pela ausência de análise de pedido não realizado. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
3. A declaração da nulidade de parte do contrato firmado com as partes, não afasta a solidariedade prevista no contrato, já que mantida a cláusula contratual que tratou do assunto.
3.1. Além disso, necessário entender que o sócio assinou o contrato e demonstrou total ciência e anuência com seus termos, não havendo que se falar em ilegitimidade do segundo apelante. Preliminar de ilegitimidade do segundo apelante rejeitada.
4. Não houve alteração da liquidez e exigibilidade do contrato no julgamento da ação revisional, determinando-se somente a alteração na forma de aplicação dos juros e autorizando a compensação entre os valores pagos a maior e os devidos pelos ora apelantes, de forma que a mora pelo não pagamento realizado pelos apelantes manteve-se, devendo os juros serem cobrados desde o inadimplemento. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
5. Observa-se que a empresa autora revisou os valores pagos pela parte, acrescentou juros e correção monetário à diferença, tal qual determinado na sentença e compensou o valor encontrado com o valor devido, não havendo que se falar em excesso na cobrança.
6. A existência de decisão em processo criminal que determina que os apelantes paguem contrato de mútuo firmado com terceiro totalmente alheio a esse processo, não impede o prosseguimento da cobrança dos valores, por não ter qualquer relação com o caso dos autos.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.